Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722547-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAGALHAES CASAL AGRAVADO: AQUILINO RODRIGUES SANTOS, SILVANE FRANCISCA CUMARU SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para tomar ciência acerca da petição de ID 73386727 juntada pelos agravados e documentos que a instruem. Certifique-se eventual prazo para oferta de contrarrazões recursais. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator